Tribunal: TJDFT
Processo: 0712345-35.2021.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao apelante manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca de eventual ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. Intime-se. Brasília/DF, 28 de novembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2111